Tribunal: TJDFT
Processo: 0713744-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO DE ESTATUTO. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NULIDADE DE ATO CONVOCATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os autores contra a sentença que do Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação da assembleia designada para o dia 05.09.2019 por irregularidades no texto e divulgação no edital de convocação. Alegam nulidades no ato de convocação, tais como: a) descumprimento do prazo de 10 dias entre a publicação do edital e a ocorrência da assembleia; b) ausência de publicidade por entender necessaria a disponibilização do edital em todos os Quartéis do CBMDF; c) ausência de indicação específica dos itens do estatuto a serem deliberados e necessidade de transcrição literal do art. 24 do Estatuto; d) nulidades no decorrer da assembleia, dentre eles o desrespeito ao quorum mínimo de votação, irregularidade na registral do presidente da CABEN. Requerem tutela provisória de urgência recursal para determinar a suspensão de todos os atos originários da votação em relação ao item “mudança de estatuto da CABEN”, anulação da assembleia e todos os atos dela oriundos, além da condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
2. O pedido referente à petição de Id. 19023157 para sustentação oral restou indeferido, uma vez que, após intimação da pauta, o advogado deixou de realizar o cadastro prévio, na forma do art. 12, §3o da Portaria Conjunta do TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Ressalta-se que constou expressamente da intimação da pauta (Id. 18500043) o procedimento de inscrição para sustentação oral, que deveria ser realizado mediante petição nos próprios autos, no prazo de até 48 horas antes da abertura da sessão, com indicação de e-mail, nome completo e OAB, o que não foi feito. A petição anterior de retirada de pauta virtual com a finalidade de sustentação oral não supre a falta de inscrição do advogado.
3. Antecipação de tutela recursal. Para concessão de antecipação de tutela é necessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC de probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não há indícios de irregularidade nos procedimentos convocatórios ou que os efeitos das deliberações da assembleia realizada em 05.09.2019 ofereçam risco aos associados. Antecipação indeferida.
4. Inovação recursal. O capítulo do recurso “III.II - nulidades praticadas na assembleia associativa”, no qual os recorrentes alegam uma série de irregularidades cometidas durante a assembleia não foram ventiladas em primeiro grau de jurisdição, de forma que corresponde a nítida inovação recursal e não deve ser apreciado por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instância.
5. Prazo de disponibilização do edital. O edital convocatório para a assembléia do dia 05.09.2019 é datado de 26.08.2019. Da análise dos autos, extrai-se que sua disponibilização se deu dentro do prazo de 10 dias previsto no art. 27 do Estatuto (Id 14593134), o que afasta a tese dos recorrentes de que o edital foi publicado de forma intempestiva.
6. Publicidade. O art. 27 do Estatuto não prevê obrigatoriedade de divulgação concomitante do edital na sede da CABEN e em todos os Quarteis do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, como equivocadamente alegam os recorrentes. Por outro lado, a divulgação do edital em jornal de grande circulação logo após a disponibilização na sede da CABEN, não ofende o princípio da publicidade. Ressalte-se, a publicação em jornal de grande circulação (Id 14593152, p. 7), em momento posterior a disponibilização na sede da CABEN (Id 14593134), corrobora com a tese da ré de ampla divulgação do ato convocatório da assembleia.
7. Alteração do estatuto. O estatuto é claro ao dispor que eventual alteração em seus termos deverá se dar em assembleia geral mediante quorum qualificado (art. 20, V e 22, do Estatuto). No caso, os recorrentes tentaram deliberar previamente à assembleia, contudo, não obtiveram êxito tendo sido informados quanto a necessidade de comparecimento para discussão e votação de eventuais propostas (Id 14593136 e 14593135). Assim, não se mostra irregular a disposição do edital que convoca os associados para deliberação quanto a “alteração do estatuto”, sendo desnecessária a descrição detalhada dos artigos a serem alterados.
8. Quorum. Não há irregularidade na utilização da expressão “exigência de 100 assinaturas” indicada no edital convocatório, já que está acompanhada do dispositivo regulamentador do quorum qualificado (art. 24, do Estatuto).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.